Tribunal: STF
Processo: RE 1459220
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Marcia Cristina Almada Barbosa com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 21), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 17):



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃOJURÍDICA C.C. COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO. QUESTÃO DIRIMIDA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RÉ QUE SE OBRIGOU CONTRATUALMENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO QUANDO DA AQUISIÇÃO DO LOTE. ANUÊNCIA EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA ASSOCIAÇÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DESDE QUE HAJA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. 



    RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, II, XV, XX, XXII, XXXII, XXXV, XXXVI e LVI, 6o, 144 e 175, Parágrafo único, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser indevida a cobrança de pagamento de taxas a associação a qual não anuiu expressamente. 



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo determinou a remessa dos autos ao Colegiado julgador para que fosse observado o regime dos recursos repetitivos (eDoc 29).



    Na sequência, o órgão de origem adequou o acórdão recorrido à tese fixada no RE 695.911, Tema n. 492/RG, proferindo decisão assim sintetizada (eDoc 31 - grifei):



    PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO PARA FINS DO ART. 1030, II, CPC. DISPOSITIVO MANTIDO, COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 695.911/SP. 



    1. A conjugação das regras definidas pelo e. STF e pelo e. STJ, quando contrastadas com os fatos trazidos aos autos permitem concluir que até a edição da Lei Municipal nº 300, de 23.10.2000, a aderência voluntária do morador permitia a cobrança das despesas associativas correspondentes, mas referida adesão não se submetia a uma cláusula de irretratabilidade, de modo que nada impedia ao associado a desvinculação da associação, resguardada a possibilidade de cobrança de despesas que, ainda sejam natureza pessoal, seja prestadas de forma cogentes, como é o caso do serviço de água quando delegado com exclusividade à associação de moradores. 



    2. Por outro lado, os moradores que permaneceram associados ou se associaram a partir de 2000, não mais podem se desvincular da associação de moradores, ressalvada a hipótese de extinção do loteamento, conforme previsão da norma municipal. 



    3. Na hipótese em apreço, verifica-se que a parte requerida pagava as despesas associativas regularmente, de sorte que, ainda não houvesse um pedido formal de ingresso no quadro associativo, conforme precedentes mencionados, havia uma adesão voluntária. 



    4. Assim, o pedido de exclusão, porque deduzido apenas em.2015, não se sustenta à vista da forma vinculante que irradia do registro imobiliário autorizado por norma municipal. 



    5. O v. acórdão de fls. 642/650 e fls. 1058/1063, do exposto, ainda que fundamento diverso, deve ser integralmente mantido.



    Registro que, em face de supracitado acórdão (eDoc 31), a recorrente protocolou petição de aditamento ao apelo extremo (eDoc 37), reiterando as premissas do recurso extraordinário e defendendo que:



    [...] mais uma vez se verifica uma intelecção equivocada da C. Câmara Julgadora uma vez que baseou sua fundamentação na existência de uma lei municipal que não determina a obrigação de qualquer pagamento, e nem expressa a obrigação de pagar as taxas da associação-autora; além de ser uma lei revogada expressamente e inconstitucional porque concedeu precariamente serviços públicos sem licitação. 



    Ato contínuo, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (eDoc 46).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não comporta provimento.



    1. Observo, desde logo, que com exceção da suposta ofensa ao art. 5º, II e XX, da Constituição Federal, as demais matéria não foram debatidas no acórdão recorrido (eDoc 17), tampouco foram suscitadas em embargos de declaração (eDoc 19), atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    2. Para além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG (DJe de 19/04/2021), fixou tese a seguir transcrita (grifei):



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    No ponto, constato que a ementa do acórdão prolatado em sede de retratação (eDoc 31), revela com clareza que o Colegiado a quo decidiu levando em consideração a legislação municipal existente, na linha do quanto decidido pelo Supremo no Tema n. 492/RG. 



    Bem por isso, o Tribunal a quo não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Consigno, finalmente, no tocante às alegações no sentido que o Colegiado julgador “baseou sua fundamentação na existência de uma lei municipal que não determina a obrigação de qualquer pagamento, e nem expressa a obrigação de pagar as taxas da associação-autora; além de ser uma lei revogada expressamente”, ser inconteste que chegar à conclusão pretendida pela recorrente demandaria a interpretação de legislação local, incidindo, à espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    5. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente